Tribunal: TJSP
Processo: 1003986-94.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato de concessão de estádio de futebol – Permissão para exploração dos espaços de publicidade e do bar/lanchonete do estádio com a condição de que os recursos auferidos com a exploração fossem revertidos para o projeto social de ensino de futebol para crianças a ser desempenhada no estádio – Processo administrativo instaurado que concluiu pela necessidade de restituição

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato de concessão de estádio de futebol – Permissão para exploração dos espaços de publicidade e do bar/lanchonete do estádio com a condição de que os recursos auferidos com a exploração fossem revertidos para o projeto social de ensino de futebol para crianças a ser desempenhada no estádio – Processo administrativo instaurado que concluiu pela necessidade de restituição dos valores auferidos na exploração dos espaços de publicidade e do bar/lanchonete do estádio ao erário público, diante da omissão na destinação das receitas auferidas naquela exploração e da ausência de prestação de contas – Omissão das receitas e ausência de prestação de contas não configurados – Comprovada a aplicação das receitas auferidas com a exploração dos espaços de publicidade e do bar/lanchonete na consecução do projeto social desempenhado no estádio – Não comprovação de desvio de finalidade e de apropriação dos recursos pela autora – Restituição de valores inexigível - Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.